Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717533-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES DESPACHO Na petição ID 63395936, a agravante consigna a desistência do presente recurso e pugna por seu arquivamento. Necessário, no entanto, que seja comprovado que os advogados que assinaram a petição dispõem de poderes para desistir, conforme previsto no art. 105 do Código de Processo Civil – CPC, visto que não foi localizada procuração nesses termos. Intime-se, pois, a agravante para que adote a providência supracitada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator